Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700924-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ LAZARO RODRIGUES em face da decisão de ID 51588950 que não conheceu da apelação por ele interposta ante a ocorrência de deserção. Transcrevo em parte a decisão: Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ LÁZARO RODRIGUES em face da sentença que o condenou ao ressarcimento ao Erário quanto ao auxílio transporte recebido quando passou à inatividade. Considerando a apresentação de guia e comprovante de pagamento sem comprovação de pagamento, devidamente intimado para recolher o preparo em dobro, a parte agravante no ID 51571712 juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais e não do preparo do recurso, sequer observando a intimação para comprovação em dobro. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Considerando a ausência de comprovação do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça, o apelante fora devidamente intimado para recolher em dobro o preparo, contudo, colacionou comprovante do pagamento das custas iniciais e não do preparo do recurso; logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. (destaques no original) Embargos de Declaração opostos no ID 52157720 afirmando que, embora o embargante não tenha juntado os comprovantes de pagamento do preparo, seria necessário reconhecer a boa-fé da parte, que, inclusive, pagou desnecessariamente novas custas iniciais. Teceu considerações e colacionou julgados. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para alterar a decisão embargada e conhecer do apelo interposto. Despacho de ID 52173740 intimando o embargante sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de indicação de vício. O embargante respondeu no ID 52369593 juntando nova petição de Embargos de Declaração, agora indicando os vícios que entende existentes na decisão que não conheceu da apelação. É o relatório. D E C I D O Os presentes recursos não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. Quanto ao segundo recurso apresentado, ID 52369593, incabível seu conhecimento ante a ocorrência de preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS RECURSOS. DUPLICIDADE DE AGRAVOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRIMEIRO AGRAVO SEM PEDIDO. ART. 1.016, III, DO CPC. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. ART. 330, I e §1o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.1. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. 2.2. A interposição do primeiro agravo (às 03:46:00) fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade, no caso, a peça processual interposta às 07:53:35. 2.3. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: " (.....) 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido." (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). 2.4. Dessa forma, não é possível conhecer do segundo agravo de instrumento e nem do primeiro agravo. (...) 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1764016, 07287197620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. (...) 6. Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1755632, 07024396820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do recurso oposto no dia 13 de outubro de 2023, no ID 52369593. Quando ao primeiro recurso, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou a sua utilização para correção de erro material. Veja-se, a indicação, na petição, do ponto da decisão considerado obscuro, contraditório ou omisso é pressuposto formal intrínseco para o conhecimento dos embargos, razão pela qual na ausência de tal pressuposto o recurso não deve ser conhecido. No presente caso, o embargante não aponta qualquer vício dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a discorrer sobre sua boa-fé e necessidade de conhecimento da apelação. Como pode se observar, o embargante apenas demonstra mero descontentamento com o decisum, não apresentando qualquer dos vícios elencados na lei. Portanto, o embargante nitidamente deseja a rediscussão do julgado, sem interpor o recurso adequado para tal, além de não indicar qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC. Assim, manifestamente inadmissível os embargos de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração, o primeiro por ocorrência da preclusão e violação do princípio da unirrecorribilidade e o segundo, por sua absoluta inadmissibilidade, por ausência de indicação de vícios. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à instância de origem, tal qual determinado no ID 51588950. Eventual novo recurso de Embargos de Declaração poderá acarretar condenação da parte em litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023 14:52:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador